Tribunal: TJMT
Processo: 1001930-03.2022.8.11.0028
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001930-03.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CINTIA MARCELA BARBOSA DA SILVA - CPF: 062.050.531-10 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), ELIOSMAR DE JESUS DELGADO - CPF: 067.524.841-80 (APELANTE), JEFFERSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 036.797.181-01 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), OUTROS (APELANTE), ATILIO NETO DA SILVA - CPF: 015.809.871-41 (ASSISTENTE), NAUDSON LUIS BASTOS DE ARRUDA - CPF: 673.177.821-49 (ASSISTENTE), JOAO ATAIDE DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 043.905.191-66 (ASSISTENTE), ODINEY VALDINO DOS SANTOS - CPF: 828.416.241-53 (ASSISTENTE), JULIANO JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 017.608.511-40 (VÍTIMA), PAULO GONÇALO DA SILVA (VÍTIMA), SEBASTIAO FATIMO DA SILVA - CPF: 352.578.141-53 (VÍTIMA), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 036.797.181-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS MIGUEL SOARES - CPF: 049.017.251-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DOS RÉUS.

E M E N T A

DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2.º, INCISOS II E V, E §2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PRETENSÃO EM COMUM:
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DOS AGENTES, INSTANTES APÓS A CONSUMAÇÃO DO DELITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
PEDIDO DE UM DOS RÉUS:
DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA
– DESCABIMENTO – USO DO ARTEFATO BÉLICO DEMONSTRADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA, QUE SE COMUNICA A TODOS OS ENVOLVIDOS NO DELITO –
3.
PRETENSÃO EM COMUM:
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA
– INVIABILIDADE – CONDUTA QUE SE TRADUZIU EM MEIO PARA REALIZAÇÃO DO DELITO, PERDURANDO POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA, QUE SE COMUNICA A TODOS OS COAUTORES –
4.
PEDIDO DE UM DOS RÉUS:
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O PLENO DOMÍNIO DO FATO – COAUTORIA DELITIVA CARACTERIZADA –
5.
ALMEJADA POR UM DOS RECORRENTES A
FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO
, EM RAZÃO DA SUA PRIMARIEDADE – REJEIÇÃO – DOSIMETRIA ADEQUADA, JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS –
RECURSOS DESPROVIDOS.

1. É descabida a absolvição por falta de provas, se a materialidade do crime e a autoria dos apelantes ressaem comprovadas nos autos pelos depoimentos judiciais da vítima e do policial que atendeu a ocorrência, os quais mencionaram a prisão dos recorrentes na posse da
res furtiva
, instantes após o cometimento do crime, bem como narraram a pluralidade de infratores no local do delito, os quais agiram com notória unidade de desígnios e divisão de tarefas.

2. Afigura-se prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal, bastando a demonstração do seu uso por outros meios de prova, como se deu na espécie, em que a vítima foi categórica ao atestar que um dos agentes empunhava o artefato bélico por ocasião da prática delitiva. Ademais, em se tratando de circunstância objetiva, comunica-se a todos os coautores, sendo irrelevante inferir o responsável por empunhar o armamento.

3. Persiste ilesa a incidência da majorante referente à restrição da liberdade da vítima, porquanto evidenciado se tratar de meio utilizado para o êxito da subtração patrimonial, cujos termos perduraram por tempo juridicamente relevante, superior a 30 (trinta) minutos.

4. Não prospera o pedido de reconhecimento da participação de menor importância, na medida em que as provas dos autos atestam que a insurgente contribuiu de forma essencial para o sucesso da empreitada ilícita, amoldando-se o seu envolvimento à figura da coautoria delitiva.

5. Deve ser mantida a dosimetria penal confeccionada em primeiro grau de jurisdição, se os aumentos realizados advêm de elementos concretos e consentâneos com o ordenamento jurídico.

Apelos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ELIOSMAR DE JESUS DELGADO

CINTIA MARCELA BARBOSA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente por
ELIOSMAR DE JESUS DELGADO
e
CINTIA MARCELA BARBOSA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT na ação penal n.º 1001930-03.2022.8.11.0028, na qual foram
condenados
às penas idênticas de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento, por cada um deles, de 18 (dezoito) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal, em decorrência da prática do crime previsto no
art. 157, §2.º, incisos II e V e §2.º-A, inciso I, do Código Penal.

No mesmo pronunciamento judicial, o acusado
Jefferson da Silva Campos
ressaiu
condenado
por idêntica infração penal, todavia,
não
manifestou interesse recursal, nos termos da certidão de ID 208243610 - Pág. 2.

O réu
ELIOSMAR DE JESUS DELGADO
,
por meio das

razões recursais vistas no ID 208243618, requer a
absolvição
sob o viés da ausência de provas suficientes da sua participação no delito. Subsidiariamente, requer a
exclusão das majorantes referentes ao emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade da vítima
, ao argumento de que carecem de provas, ao que cumula o pedido de
fixação da pena no mínimo legal
, em razão da sua primariedade.

Por sua vez, a corré
CINTIA MARCELA BARBOSA DA SILVA
,
nas razões recursais disponíveis no ID 213174176, igualmente almeja a
absolvição
com arrimo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, invocando o aforismo
in dubio pro reo
, após o que formula os pedidos subsidiários de
reconhecimento da participação de menor importância
e
decote da causa de aumento referente à restrição da liberdade da vítima
, ambos sob a justificativa de que não estava presente na cena do crime.

Em contrarrazões anexadas no ID 208243630 e ID 213928689, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos interpostos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 220438664, opina pelo
desprovimento

dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que possuíam
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. defesas.

Verte dos autos que, na data de
27 de julho de 2022
, por volta das 05h41, na Secretaria de Infraestrutura - SINFRA, situada na rua Joaquim Murtinho, bairro Cohab Nova, na Comarca de Poconé/MT, os recorrentes
CINTIA MARCELA BARBOSA DA SILVA
e
ELIOSMAR DE JESUS DELGADO
, em unidade de desígnios com os codenunciados
Jefferson da Silva
e
Luis Miguel Soares
, com o uso de arma de fogo e mediante a restrição da liberdade das vítimas,
subtraíram
em proveito próprio coisas alheias móveis, consistentes em veículos, pertencentes à repartição pública, representada por
Naudson Luis Bastos de Arruda
[
Fato 01
].

Nas mesmas circunstâncias de tempo e de espaço,
CINTIA MARCELA BARBOSA DA SILVA
e
ELIOSMAR DE JESUS DELGADO,
juntamente com
Jefferson da Silva
e
Luis Miguel Soares
,
associaram-se em quadrilha
para o fim de cometerem o crime de roubo na Secretaria de Infraestrutura - SINFRA,

representada por
Naudson Luis Bastos de Arruda
[
Fato 02
]
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, a Guarnição da Polícia do 4.º Batalhão foi informada acerca de um roubo ocorrido no município de Poconé - MT, no qual ressaíram subtraídos 01 caminhonete Toyota/Hillux, cor prata; 01 caminhonete Chevrolet S10, cor branca, e 01 veículo Fiat/Strada, cor branca, sendo-lhe também repassada a informação de que os infratores teriam empreendido fuga em direção à cidade de Cuiabá – MT.

Nesse contexto, os agentes públicos iniciaram diligências no âmbito da BR-070, onde visualizaram o tráfego do veículo Fiat/Strada descrito na comunicação. Ocorre que o motorista percebeu a aproximação da polícia, razão pela qual abandonou o automóvel e empreendeu fuga, com sucesso, pois não foi localizado.

Em continuidade, a polícia logrou encontrar e abordar os veículos Chevrolet S10 e Toyota Hilux, sendo os motoristas e passageiros identificados como
ELIOSMAR DE JESUS DELGADO, CÍNTIA MARCELA BARBOSA DA SILVA
e
Jefferson da Silva Campos
, que foram conduzidos à Delegacia de Polícia.

Ao tempo da restituição dos veículos apreendidos, o representante da vítima localizou o documento pessoal do indivíduo
Luis Miguel Soares
, dando ensejo à conclusão de que se tratava de grupo organizado com o intuito de perpetrar delito na cidade de Poconé – MT.

No tocante ao
modus operandi
do delito patrimonial, apurou-se que
08 (oito) indivíduos encapuzados
ingressaram no pátio da Secretaria de Infraestrutura - SINFRA e, com o uso de arma de fogo, anunciaram o crime de roubo ao vigilante e aos pedreiros que ali pernoitavam, amarrando-os com fios elétricos.

Na sequência, os infratores determinaram que o vigilante entregasse as chaves dos veículos ali estacionado, sem prejuízo de saírem em busca da chave do veículo Fiat/Toro, que não foi encontrada, dando azo à realização de danos contra as portas dos escritórios, a fim de subtraírem outros objetos ali acondicionados.

Consta na peça inicial que as vítimas tiveram as liberdades restringidas durante toda a ação ilícita, que perdurou aproximadamente 01 hora e somente se findou em razão da atuação do vizinho, responsável por acionar a polícia após perceber a estranha movimentação no interior da SINFRA. Destarte, com a aproximação da viatura policial, os infratores pularam o muro da repartição e empreenderam fuga, não estes sendo localizados.

Diante desses fatos,
ELIOSMAR DE JESUS DELGADO
e
CINTIA MARCELA BARBOSA DA SILVA
foram
denunciados
pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2.º, incisos II, V e § 2.º- A, inciso I, c/c art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal (ID 208243474), ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva, porquanto foram
condenados
nas sanções do delito patrimonial e, n’outro viés,
absolvidos
do cometimento do crime de associação criminosa, por insuficiência probatória (ID 208243587).

Cumpre destacar que
Jefferson da Silva Campos
e
Luís Miguel Soares
foram
denunciados
por idênticas infrações penais, sendo imposto para o
primeiro
deles o mesmo desfecho dos recorrentes, contudo, sem manifestação de interesse recursal (ID 208243610 - Pág. 2), ao passo que para o
segundo
houve o
desmembramento
do feito, por se encontrar em liberdade (ID 208243555; ID 208243567).

Contextualizado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.
PRETENSÃO EM COMUM: DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 208245683 – Pág. 3/4), do boletim de ocorrência (ID 208245683 - Pág. 5/9; ID 208245683 - Pág. 81/83), do termo de apreensão (ID 208245683 - Pág. 11), do termo de entrega (ID 208245683 - Pág. 71), do auto de avaliação (ID 208243460 - Pág. 53) e do relatório policial (ID 208243460 - Pág. 21/38; ID 208243465).

No que concerne à
autoria delitiva
, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos réus
ELIOSMAR DE JESUS DELGADO
e
CÍNTIA MARCELA BARBOSA DA SILVA
no delito patrimonial, impondo-se assim ratificar o édito condenatório.

Sob o crivo do contraditório
, o policial militar
ATILIO NETO DA SILVA
recordou-se que era o coordenador do policiamento de Várzea Grande - MT e, por volta das 01h/02h da madrugada, foi irradiada a ocorrência de um roubo, na cidade de Poconé - MT, no qual foram subtraídos três veículos, modelo caminhonete.

Prosseguiu dizendo que integrou uma das guarnições que saiu de Várzea Grande -MT em direção à cidade de Livramento – MT, com o acréscimo de que, após aproximadamente cinco quilômetros de viagem, visualizou três veículos semelhantes àqueles irradiados trafegando em sentido contrário, aparentemente juntos.

Nesse contexto, a sua equipe procedeu a abordagem do veículo Fiat Strada, mas, sem êxito, porquanto o motorista o abandonou na beira da estrada e empreendeu fuga. Empós, fez a abordagem do veículo S10, cor branca, que era conduzida por uma única pessoa, recaindo à guarnição de apoio proceder com a abordagem da caminhonete Hillux, sendo todos os indivíduos ali detidos encaminhados à Delegacia de Polícia para as devidas providências.

Respondendo às indagações feitas pela parte no tocante ao lapso temporal transcorrido entre o cometimento do crime e a atuação policial, a testemunha mencionou que esta se deu após aproximadamente 50 minutos da consumação do delito, lapso temporal compatível com a distância existente entre Poconé e Várzea Grande, porquanto, como visto, a abordagem se deu quase que na chegada deste último município (Relatório de Mídia de ID 208243557).

Com efeito, cotejando as declarações judiciais do policial militar com os elementos inquisitivos, em especial o boletim de ocorrência e o termo de apreensão, ressai incontestável que os recorrentes
ELIOSMAR
e
CINTIA

foram presos em flagrante na posse do veículo
Hillux
, instantes após a consumação do delito patrimonial
, assim como se faz induvidoso que eles
realizavam viagem em comboio com os outros veículos subtraídos
, demonstrando unidade de desígnio entre eles.

Tal cenário atrai o sedimentado entendimento de que a apreensão de objeto espúrio na posse do agente, após a ocorrência de subtração patrimonial, enseja a
presunção de autoria e a inversão do ônus probatório
, competindo à Defesa comprovar a justificativa exposta para a posse do objeto de origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO ANTE A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO CORROBORADO EM JUÍZO –
APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
(...) – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do ônus da prova, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese
. (...) Recurso desprovido”.
(N.U 0002960-73.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 06/11/2019) – Destaquei.

No caso concreto, denota-se que os recorrentes
ELIOSMAR
e
CINTIA
confirmaram
em juízo
que encontravam no interior da caminhonete
Hillux
, proveniente do delito de roubo circunstanciado ocorrido naquela noite e, ademais, apresentaram escusas para tal peculiaridade; todavia estas se mostraram contraditórias e destituídas de outros elementos probatórios, tornando-as insuficientes para o cumprimento do ônus que lhes cabia.

Nesse viés, o recorrente
ELIOSMAR
disse
judicialmente
que fora contratado via WhatApp, por indivíduo
desconhecido
, para
transportar
um veículo entre as cidades, mediante o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem o prévio conhecimento acerca da origem espúria daquele; mencionando, ademais, que
CINTIA
era a sua namorada e
não lhe prometera qualquer vantagem
para viajar na sua companhia.

Outrossim, afirmou que ele e a
CINTIA
saíram de Rondonópolis – MT e chegaram na cidade de Poconé – MT no dia 26 de julho de 2022 [um dia antes do roubo], onde se hospedarem em residência indicada pelo seu contratante, acrescentando à sua narrativa o fato de que buscou a caminhonete na noite subsequente, nas
proximidades de uma praça
. Empós,
retornou para a residência em que estava hospedado a fim de buscar a namorada CINTIA

e, a partir daí, iniciaram a viagem de volta (Relatório de Mídia de ID 208243557).

A seu turno,
CINTIA
esclareceu em juízo que
não era a namorada do réu ELIOMAR
, justificando que o conheceu por meio das redes sociais e aceitou proceder uma viagem entre cidades para transportar um veículo até a região do Trevo do Lagarto,
posto que ele lhe adimpliria o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais),
pela sua simples companhia.

Ademais, afirmou que viajaram de ônibus até Poconé – MT, onde
haviam alugado uma residência por apenas um único dia
, recordando-se, por oportuno, que, na noite do fato,
ficou em uma praça da cidade
, enquanto
ELIOMAR
saiu por aproximadamente 01 (uma) hora,
retornando para o local com a
Hillux
, dando-se início à viagem
, nada obstante não tenha percebido a presença de outros veículos fazendo idêntico trajeto (Relatório de Mídia de ID 208243557).

Tal como mencionado na r. sentença condenatória, as
contradições
existentes entre os depoimentos judiciais dos recorrentes, notadamente no tocante às circunstâncias da noite do fato ilícito,
fragilizam-nos sobremaneira
, além do que
não se extraem plausíveis justificativas acerca da posse do objeto espúrio
, máxime porque deixaram de individualizar o possível contratante, de apresentar as conversas feitas via aplicativo e de trazer à baila outros elementos probatórios para corroborar suas narrativas.

Nesse diapasão, a defesa técnica não logrou cumprir o ônus que lhe competia, aplicando-se à espécie o entendimento de
“
a negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos
”
.
(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) – Destaquei.

In casu
, para além de a escusa defensiva não se mostrar crível, os dizeres das vítimas e da testemunha responsável pelo acionamento da polícia contêm particularidades capazes de evidenciar a participação dos recorrentes na execução do delito de roubo circunstanciado.

Com efeito, os ofendidos
Paulo Gonçalves da Silva
e
Sebastião Fátimo da Silva
mencionaram
em juízo
que a subtração patrimonial principiou com a chegada de 02 indivíduos, nada obstante outros tenham aparecido após a rendição, totalizando aproximadamente
08 infratores
.

Outrossim, destacaram que
o grupo se dividiu
, pois
alguns executores deixaram o local conduzindo três veículos
,
enquanto outros persistiram na repartição
, quebrando as portas dos escritórios em busca das chaves de outros veículos e de bens de expressivos valores econômicos, somente cessando a conduta ilícita, mediante evasão, quando perceberam a aproximação de viatura policial (Relatório de Mídia de ID 208243557).

A seu turno, a vítima
Sebastião Fátimo da Silva
afirmou
em juízo
que, durante o deslinde do fato, os infratores
realizaram ligação telefônica
, na modalidade viva-voz, na qual o
interlocutor distante escolhia os veículos a serem subtraídos
, particularidade igualmente descrita
extrajudicialmente
por
Paulo Gonçalves da Silva
, especificamente no seguinte excerto:
“
inquirido se durante a ação escutou voz feminina
, respondeu que no ali ambiente não,
mas em chamada de vídeo sim, ouviu voz de mulher dialogando com um dos suspeitos”
(
sic
– ID 208243460 - Pág. 12) - Destaquei.

Ainda no tocante ao
modus operandi
do delito, a vítima
Paulo Gonçalves da Silva
e a testemunha
Odiney Valdino dos Santos –
o responsável por noticiar ao seu superior a ocorrência de fatos estranhos no interior da SINFRA -, asseguraram que

a
atuação da policial ocorreu rapidamente
, aproximadamente de 10 a 15 minutos após a evasão do último grupo infrator, sendo delimitado pelo ofendido
Sebastião Fátimo da Silva
que a guarnição chegou no local após 20 a 30 minutos da evasão do grupo que se evadiu na posse dos três veículos subtraídos (Relatório de Mídia de ID 208243557).

Destarte, conquanto as vítimas e a testemunha mencionada não tenham logrado êxito em reconhecer os autores da subtração patrimonial, em razão do uso de capuzes, as suas declarações revelaram
a pluralidade de indivíduos no âmbito da repartição pública
, a
prévia divisão de tarefas entre eles
e a
unidade desígnio voltada para obtenção de lucro fácil.

Somado a isso, houve a
prisão em flagrante dos recorrentes ELIOSMAR e CINTIA na posse da
res furtiva
, instantes após o cometimento do crime,
e as evidências de que
estavam procedendo viagem em comboio com outros indivíduos e bens igualmente espúrios
, suficientes para concluir que foram os responsáveis pelo delito patrimonial em questão, impedindo-se, assim, a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

A propósito, no que se refere aos argumentos apresentados pela recorrente
CINTIA
, cumpre destacar que, em se tratando de um mesmo crime cometido por múltiplas pessoas, é cediço que, para fins de responsabilização do agente, o Código Penal adota a
teoria monista ou unitária
, na qual tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominada,
tornando irrelevante, para fins de eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois,
se os demais envolvidos conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada
, todos se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta.

Ainda no tocante aos argumentos defensivos, a fim de evitar possível oposição de embargos de declarações pela defesa do recorrente
ELIOSMAR
, consigna-se que
“
a
desclassificação para o crime de receptação é inviável quando as provas dos autos demonstram a participação do agente no roubo do veículo”
. (TJ-MT - APR: 00150808820188110002 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 08/10/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/10/2019) – Destaquei.

Destarte, à luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o acervo probatório se revela suficiente para atestar a autoria dos apelantes
ELIOSMAR
e
CINTIA
pelo crime de roubo majorado, inviabilizando-se o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.
PRETENSÃO FORMULADA PELO RECORRENTE ELIOSMAR: DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

A defesa almeja o decote da causa de aumento prevista no inciso I do §2.º-A do art. 157 do Código Penal, sob o viés de que o instrumento bélico não ressaiu apreendido e de que carecem provas acerca da sua potencialidade lesiva, além do que ausentes provas de que o réu o empunhou.

Sem razão
, contudo.

É cediço que a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que a incidência da causa de aumento insculpida no art. 157, § 2.º-A, inc. I, do Código Penal
prescinde da apreensão e da perícia da arma de fogo, contanto que a presença do armamento esteja demonstrada através de outros elementos probatórios,
consoante ilustram os seguintes julgados:

“
Não se mostra necessária a perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato, no caso, um garfo de cozinha, reduzindo a possibilidade de resistência da vítima. (...). A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial
”.
(STF, HC: 107347 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/05/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-110 DIVULG 08-06-2011 PUBLIC 09-06-2011) – Grifei.

“
A Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou entendimento de que, para o reconhecimento da presença da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EREsp n. 961.863/RS), como no caso
”.
(STJ, HC 481.845/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019) – Destaquei.

No âmbito desta Corte de Justiça estadual, a matéria encontra-se igualmente pacificada por meio do
Enunciado n.º 01
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“01.
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Não discrepa a lição doutrinária, consoante se depreende a partir do escólio de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual
“
para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – 16 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 943) – Sublinhei.

No caso concreto, a vítima
Sebastião Fátimo da Silva
afirmou
em juízo
que, na data do fato, estava trabalhando na função de vigilante da SINFRA, quando foi abordado por indivíduo que anunciou o crime e
direcionou arma de fogo à sua cabeça
, para lhe retirar eventual resistência à ação ilícita.

Por oportuno, colaciono breve excerto da transcrição contida na r. sentença condenatória, por ser fidedigna ao teor das mídias encartadas nos autos,
in verbis
:

“(...) Sebastião: Eu estava sozinho lá, tinha o rapaz que é funcionário da construção, tava lá dentro.
Eu ficava no pátio lá, né.
E sempre no horário de 11 e pouco eu sentava num carro para descansar.
No que eu sentei no carro, já sentiu a arma na cabeça já. tava de capuz, os dois, que tava primeiro, né.
Aí pegaram no meu bolso, minha carteira, pegaram meu celular, a chave do meu carro e falou, ó, não vai ter nada para você fica de boa aí, tal”
(
sic
– ID 208243587 - Pág. 6) – Destaquei.

De mais a mais, ainda que o recorrente cogite se tratar de um simulacro de arma de fogo, é certo que competiria à defesa comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, encargo este não cumprido, sequer minimamente, a impossibilitar a retificação da r. sentença condenatória.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. TJMT:

“(...)
Além do mais, nos termos do artigo 156 do CPP, a comprovação de que o artefato se tratava de arma de brinquedo (simulacro) é incumbência que recaía sobre a defesa. Assim, uma vez não apresentado o objeto em juízo ou demonstrada a ausência de potencialidade do item, impossível decotar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º-A, inciso I, do CP
”
.
(TJ-MT 00113711920198110064 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 06/10/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2021) – Destaquei.

Com efeito, não há dúvidas de que a ação ilícita foi realizada com o uso de artefato bélico, circunstância esta de
natureza objetiva
, que se comunica a todos os envolvidos na subtração patrimonial, quando demonstrada a unidade de desígnio entre eles, como é o caso dos autos.

Ilustrativamente:

“(...) É cediço que utilização de arma de fogo no cometimento do roubo constitui circunstância objetiva que se comunica a todos os agentes da prática delitiva, de modo que o simples fato da apelante não a ter portado, tarefa incumbida aos demais agentes, não afasta a sua incidência”
. (
TJ-MT
- APR: 00001343820158110028, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023) – Destaquei.

“(...) 1.
A majorante referente ao emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva do crime, comunica-se a todos os envolvidos”
.
(
TJ-DF
07013390320228070004 1690932, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/04/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 02/05/2023) – Destaquei.

Diante do exposto, sem delongas,
ratifica-se
o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

3
.
PRETENSÃO COMUM: DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA.

No tocante à temática, o recorrente
ELIOSMAR
almeja o decote da majorante, sob o viés de que as vítimas permaneceram amarradas pelo tempo necessário para a consumação do delito, na ordem de 1 hora, além do que sobreveio rápida atuação policial, isto é, de 10 a 15 minutos após a evasão. A seu turno, a
CINTIA
almeja a exclusão da restrição da liberdade da vítima, ao argumento de que não se fez presente na cena do crime, razão pela qual não deve ser responsabilizada por condutas realizadas por outrem.

Os pedidos
não merecem
prosperar.

Segundo preleciona Fernando Capez, a causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.º, inciso V, do Código Penal, deve incidir nas hipóteses em que
“
a privação da liberdade da vítima for utilizada como meio para a realização de um roubo ou, após a sua consumação, como forma de fugir à ação policial”
(Curso de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 420) – Destaquei.

À essas situações, a jurisprudência somou a durabilidade da limitação do direito de ir e vir do ofendido, que deve perdurar por
tempo juridicamente relevante
(
ex vi
STJ – HC 211.591/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

In casu
, a vítima
Paulo Gonçalves da Silva
afirmou
em juízo
que persistiu amarrado durante toda a ação ilícita, a qual perdurou por aproximadamente
30 minutos
, com destaque ao fato de que a polícia chegou ao local após 15 minutos da evasão do último grupo (Relatório de Mídia de ID 208243557).

A seu turno, o ofendido
Sebastião Fátimo da Silva
destacou na
fase judicial
que os infratores persistiram no estabelecimento comercial por
aproximadamente 01 hora
, ínterim no qual selecionaram os veículos a serem subtraídos, bem como ingressaram em diversas salas da parte interna, com o intuito de localizarem bens economicamente valiosos (Relatório de Mídia de ID 208243557).

No cenário posto, denota-se que a restrição da liberdade da vítima foi
utilizada como meio
para facilitar a execução do delito e impedir as reações dos presentes, além do que
perdurou por tempo juridicamente relevante
, notadamente porque houve
a evasão de parte do grupo criminoso e a permanência de outros infratores
, que ainda intentavam obter mais lucro, quiçá garantir a chegada dos veículos já subtraídos no destino combinado por eles.

Destarte, mantém-se a incidência a majorante em questão, conclusão a qual se ampara na jurisprudência firmada pelo c. STJ,
in verbis
:

“(...) 2.
Entende esta Corte Superior que,

para a aplicação da causa de aumento da restrição da liberdade da vítima, deve-se levar em consideração o tempo da conduta (aproximadamente 20 a 30 minutos)
(AgRg no AREsp n. 1588159/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 28/5/2020).

(...)”.

(AgRg no HC n. 751.383/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.) – Destaquei.

“(...)
3. A restrição de liberdade das vítimas ficou comprovada,
no caso, pois, conforme destacado na sentença, um dos ofendidos ficou
"cerca de vinte a trinta minutos amarrado até que os assaltantes fugissem do local levando seu veículo", tempo juridicamente relevante e suficiente para a configuração da majorante
”.

(AgRg no AREsp n. 1.588.159/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 28/5/2020.) – Destaquei.

No que se refere aos argumentos colacionados pela recorrente
CINTIA
, cumpre rememorar que a
circunstância referente à restrição da liberdade da vítima possui natureza objetiva
e, por isso, se comunica com todos os indivíduos que participam da empreitada criminosa. Nesse sentido:

“(...) 2)
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a restrição da liberdade da vítima configura circunstância objetiva e comunica-se aos demais agentes, ainda que não tenham praticado diretamente tal gravame
”.

(TJ-GO 0085134-31.2018.8.09.0036, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/12/2022) – Destaquei.

Com efeito, os argumentos colacionados pelos recorrentes não prosperam, razão pela qual
persiste
inalterada a r. sentença condenatória.

4.
PRETENSÃO FORMULADA PELA RECORRENTE CINTIA: DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

A recorrente destaca que faz jus à causa de diminuição da pena, prevista no art. 29, §1.º, do Código Penal, ao argumento de que não se encontrava na cena do crime, consistindo a sua participação na conduta de fazer companhia ao responsável por conduzir o veículo de origem espúria.

O pedido
não merece
prosperar.

Como é cediço, no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação
, sendo que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
.

Significa dizer que havendo
concurso de agentes
com unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime, tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas, de modo que é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo, pois, se os demais agentes conheciam e intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada, todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta, como já dito.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas
deverão ser aplicadas
‘na medida da culpabilidade’
de cada um dos envolvidos
, a teor do que preceitua o art. 29,
caput
,
in fine,
do

Código Penal.

Nesta toada, o legislador estipulou a
‘participação de menor importância’ (art. 29, §1º)
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja
colaboração foi mínima
e
cujo envolvimento não foi notório
, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), mesmo nos casos em que a sanção basilar foi fixada no patamar mínimo legal, porquanto o desconto é efetuado na terceira fase do cálculo dosimétrico, tratando-se de causa modificadora de pena.

No caso concreto, os elementos probatórios já destacados demonstraram que a recorrente
CINTIA
se deslocou para a cidade de Poconé – MT, na companhia de outro infrator, um dia antes da ocorrência do delito, a evidenciar que se tratava de conduta planejada e executada de forma organizada, com clara divisão de tarefas entre os envolvidos.

Além do mais, ressaiu evidenciado que os executores foram coordenados por pessoas que não se encontravam no local do crime, responsáveis por emanar ordens e escolher os objetos a serem subtraídos, sendo, nessas circunstâncias, ouvida voz feminina por um dos ofendidos, a revelar que a recorrente
CINTIA
teve participação direta na consumação do fato, ainda que não se tenha feito presente na cena do crime.

A conclusão se robustece pelo fato de ela ter sido presa em flagrante na posse da
res furtiva
, instantes após a consumação da infração patrimonial, na companhia de outras pessoas, que viajavam em comboio, em poder dos demais veículos subtraídos.

Com efeito, o cenário fático delimitado demonstra que
CINTIA
possuía o pleno domínio do fato, sem olvidar de que a sua função se mostrou essencial e revestida de especial confiança, porquanto foi escolhida para retirar e conduzir a
res furtiva
até o destino combinado pelo grupo, o que impede a incidência da almejada minorante de pena.

Nesse sentido:

“1.
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas
. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo;
basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
”.
(AgRg no AREsp: 465499 ES 2014/0018889-3, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2015) – Destaquei.

“2.
Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva
, pois,
cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído,
mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância”
. (AgRg no AREsp 163.794/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013) – Destaquei.

Com tais considerações, refuta-se o pedido de aplicação da minorante prevista no art. 29, § 1.º, do Código Penal.

5.
PRETENSÃO FORMULADA PELO RECORRENTE ELIOSMAR: DA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL.

De forma genérica, o recorrente
ELIOSMAR
almeja a retificação da pena imposta na r. sentença condenatória, com destaque à sua primariedade.

A pretensão
não merece
ser acolhida, porquanto inexistem ilegalidades no processo de individualização da pena.

Na primeira fase da dosimetria o magistrado
a quo
impôs carga negativa exclusivamente no tocante às
circunstâncias do crime
, mediante deslocamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, após o que adotou um dos critérios de aumento sugerido pelo ordenamento jurídico, consistente na incidência na fração de 1/8 sobre o intervalo de penas previstas no tipo penal.

Na sequência, não incidiram atenuantes e/ou agravantes, enquanto, na derradeira fase, foram reconhecidas as majorantes referentes à restrição da liberdade da vítima e ao emprego de arma de fogo, com a aplicação do coeficiente mais severo, na ordem de 2/3 (dois terços).

Destarte, os acréscimos realizados em primeiro grau de jurisdição são adequados e feitos por meio de decisão fundamentada,
não devendo ser desconstituídos pela simples primariedade do agente, máxime porque inexiste direito público subjetivo de condenado à estipulação da pena-base em seu grau mínimo
.

A respeito da temática, o excelso Supremo Tribunal Federal há tempos já fixou jurisprudência nessa trilha, como se pode ver dos seguintes arestos:

“A primariedade do acusado não lhe confere direito público subjetivo à fixação da pena-base em seu mínimo legal.
Os Juízes e Tribunais podem exacerbá-la desde que motivem adequadamente o ato decisório, fundamentando-o em elementos existentes no processo que concretizem circunstâncias jurídicas abstratamente referidas no art. 59 do Código Penal.”
(STF – HC 68.926/MG, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 10.12.1991 – RT 692/343) – grifei.

“
O simples fato de o acusado ser primário e possuir bons antecedentes não afasta a possibilidade de fixação da pena base acima do mínimo legal
.
É que, além dos antecedentes, o juiz deve atender, na fixação da pena, à culpabilidade, à conduta social, à personalidade do agente e aos motivos, circunstâncias e consequências do crime.”
(STF – HC 69.246-0 – Rel. Min. Marco Aurélio – DJU de 1º.07.92, p. 10.557) – grifei.

“O simples fato de o apenado não possuir antecedentes criminais não conduz, por si só, à fixação da pena no mínimo legal.
Devem ser observados os demais aspectos previstos no art. 59 do Código Penal, [que] consubstanciam também circunstâncias judiciais.”
(STF – HC 71.509-5 – Rel. Min. Marco Aurélio – DJU, de 27.10.94, p. 29.163) – grifei.

Desta feita,
mantêm-se
os termos da dosimetria penal do recorrente
ELIOSMAR
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos por
ELIOSMAR DE JESUS DELGADO
e
CINTIA MARCELA BARBOSA DA SILVA
e, no mérito,

NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT na ação penal n.º 1001930-03.2022.8.11.0028.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024